Tribunal: TJDFT
Processo: 0718880-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1169. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. DISTINÇÃO DO PRESENTE CASO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).
2. No caso, é possível perceber que o crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado.
3. Há distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.